Tribunal: STF
Processo: AI 85600
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. SOCIO-GERENTE. EXECUÇÃO FISCAL. O
SOCIO-GERENTE, RESPONSÁVEL POR CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO
ART. 135, III DO CTN, CARECE DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA
A PENHORA DE SEUS BENS NA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO IMPROVIDO.